Tribunal: TJPA
Processo: 0816022-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14080 - Artigo 896
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816022-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MONICA GOMES VERGOLINO

AGRAVADO: JAIRO ELCIO LIMA IKETANI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por N. K. V. I., representada por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, direito de convivência e alimentos, que reduziu os alimentos provisórios anteriormente fixados, arbitrando-os em 250% do salário mínimo, além da obrigação do genitor de manter o plano de saúde da infante. A agravante pleiteia a majoração da pensão alimentícia para o patamar de seis salários mínimos mensais, alegando a gravidade do quadro de saúde da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e a suposta subdeclaração de rendimentos pelo genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios em favor de menor com diagnóstico de TEA, diante da alegada insuficiência do valor fixado e da suposta real capacidade financeira do genitor, não refletida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A revisão dos alimentos provisórios em sede de cognição sumária depende da demonstração inequívoca de alteração fática relevante quanto às necessidades do menor ou à capacidade econômica do genitor, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada considerou a ausência de documentação robusta quanto às reais necessidades da menor e à efetiva capacidade financeira do alimentante, apontando que o valor anteriormente arbitrado superava os proventos comprovados pelo genitor, consistentes em aposentadoria no valor de R$ 6.269,13.

A alegação de que o agravado aufere rendimentos adicionais por meio de sociedade empresarial informal não foi acompanhada de prova documental idônea, não havendo nos autos elementos suficientes para sustentar a existência de rendimentos extras ou ocultos.

A existência do diagnóstico de TEA, por si só, não autoriza a majoração da pensão sem prova concreta dos gastos mensais decorrentes do tratamento especializado.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige demonstração clara da alteração do binômio necessidade/possibilidade para justificar a majoração da pensão alimentícia, mesmo em sede de tutela de urgência, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos alimentos provisórios exige prova concreta e inequívoca da alteração do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

A ausência de comprovação documental sobre a efetiva capacidade econômica do genitor ou os custos específicos com o tratamento da menor inviabiliza o acolhimento do pedido em sede de cognição sumária.

A existência de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista não autoriza, por si só, a majoração da pensão sem prova dos gastos decorrentes da condição de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5613718-98.2023.8.09.0000, Rel. Des. Altair Guerra da Costa; TJ-DF, AI nº 0750989-02.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha; TJ-MG, AI nº 10000211497722001, Rel. Des. Elias Camilo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
N. K. V. I. REPRESENTADA POR MÔNICA GOMES VERGOLINO IKETANI
tendo como ora agravado
JAIRO ELCIO LIMA IKETANI.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém , 15 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
N. K. V. I. REPRESENTADA POR MÔNICA GOMES VERGOLINO IKETANI
em face de
JAIRO ELCIO LIMA IKETANI
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, que nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, DIREITO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Proc. nº 0837163-47.2024.8.14.0301) que

modificou os alimentos provisórios nos seguintes termos:

I)O requerido peticionou no ID124933831 requerendo a redução dos alimentos provisórios bem como a alteração do direito de convivência paterno.

a) No que pertine ao direito de convivência provisório, verifico que constou no ID114455463 que este iniciaria as 09h de sexta, todavia tal horário está dentro da jornada comercial, o que pode coincidir com as atividades escolares ou terapêuticas da menor, bem como os compromissos profissionais dos genitores, razão pela qual modifico o horário de visitação para que se inicie às 18h de sexta, conforme pedido da exordial.

b) Em relação a pensão provisória, verifico em juízo de cognição sumária não exauriente, que não há muitas provas sobre os reais gastos da menor, nem sobre as reais possibilidades do réu, o qual oferta alimentos acima dos seus proventos.

Assim, considerando que o dever de sustento incumbe a ambos os genitores, modifico os alimentos provisórios para o valor de 250% do salário-mínimo a serem depositados até quinto dia útil de cada mês, mais a manutenção do plano de saúde.

Em suas razões recursais (id. 22309468), sustenta a agravante que a renda declarada pelo demandado, na qual relata tão somente seus ganhos da aposentadoria, não condiz com a realidade financeira deste, sendo presumível que aufere altos rendimentos advindos de suas atividades na empresa que administra junto com o filho.

Aduz que deve se levar em consideração a condição da criança, diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), necessitando de tratamentos especiais com médicos especializados, como: otorrinolaringologista, psicopedagogo, neurologistas e equipes multidisciplinares para o devido acompanhamento, vez que demanda de um alto nível de suporte, principalmente por parte da materna.

Assevera que e, a genitora aufere renda de pouco mais de cinco mil reais mensalmente, além de que devido ao grau severo de TEA da criança, é necessária dedicação quase que em tempo integral aos seus cuidados, o que gera um imenso desgaste a Agravante, tanto físico, quanto emocional, principalmente devido a ausência do genitor.

Por fim, pugna pela concessão da tutela recursal para majorar a pensão ao percentual pedido na exordial, qual seja, 06 (seis) salários-mínimos.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 22473856 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 24269649).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de majoração dos alimentos provisórios fixados em favor da menor NAOMI KEN VERGOLINO IKETANI, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para o patamar de seis salários mínimos mensais, conforme pleiteado pela genitora e ora agravante.

A obrigação alimentar tem fundamento no art. 1.694 do Código Civil, segundo o qual:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Ainda, é imprescindível observar o disposto no art. 300 do CPC, que rege a concessão de tutela provisória de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, trata-se de alimentos provisórios, fixados judicialmente em cognição sumária, que se sujeitam à modificação superveniente, desde que evidenciadas alterações fáticas relevantes que justifiquem o novo arbitramento.

A decisão agravada reduziu os alimentos anteriormente fixados de 04 (quatro) salários mínimos para 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário mínimo, determinando ainda que o genitor arcasse com o plano de saúde da infante.

O juízo de origem fundamentou tal minoração na ausência de documentação robusta que comprovasse as reais necessidades da menor ou as possibilidades do alimentante, apontando que o valor anteriormente arbitrado superava os proventos do genitor, cuja única fonte de renda informada seria a aposentadoria no valor de R$ 6.269,13.

A agravante, em suas razões, sustenta que o recorrido possui rendimentos superiores aos declarados, em virtude de participação informal na administração da empresa "Laudoteck Vistoria", registrada em nome de seu filho. Contudo, não foram acostadas provas documentais idôneas ou perícia contábil que evidenciem a existência de rendimentos complementares regulares ou a suposta condição de sócio de fato do agravado.

O Ministério Público, em manifestação técnica e bem fundamentada, concluiu pela ausência de provas inequívocas quanto à real capacidade financeira do genitor, o que inviabiliza a majoração pretendida nesta fase processual de cognição sumária, notadamente quando os alimentos já foram arbitrados em valor equivalente a R$ 3.300,00 (250% do salário mínimo vigente em 2024), além da cobertura do plano de saúde.

Outrossim, também não se evidencia, nos autos, prova cabal dos gastos mensais atuais com o tratamento da menor, ainda que se reconheça a gravidade do quadro clínico relatado e a complexidade dos cuidados requeridos pelo transtorno do espectro autista.

É de se destacar que, conforme reiterada jurisprudência, a majoração dos alimentos exige prova efetiva da alteração do binômio necessidade-possibilidade, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e do contraditório. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE . NÃO COMPROVADA. 1 ? Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. 2 ? De acordo com o disposto no art. 1 .699 do Código Civil é possível promover a majoração dos alimentos quando demonstrada a modificação da situação financeira do alimentante ou do alimentando. 3 ? No caso em apreço, o conjunto fático-probatório não é suficiente para majoração dos alimentos em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada, que indeferiu tal pedido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5613718-98 .2023.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO . MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Não é cabível a majoração dos alimentos quando não comprovada a modificação do binômio necessidade/possibilidade (CC/2002 1.699) . 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-DF 07509890220208070000 - Segredo de Justiça 0750989-02.2020 .8.07.0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE ALIMENTOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE/NECESSIDADE DA ALIMENTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. -Segundo o artigo 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos somente é possível em caso de modificação da fortuna do alimentante ou do alimentando, em comparação com aqueles fixados anteriormente - Não comprovada de plano a modificação da capacidade do alimentante e/ou a necessidade da alimentanda, o indeferimento do pedido de majoração dos alimentos formulado em sede de tutela de urgência se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000211497722001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

Dessa forma, sem que se evidencie, de plano, modificação relevante no quadro fático ou probatório capaz de justificar o provimento da medida pleiteada, deve ser mantida a decisão interlocutória, ressalvando-se, por evidente, a possibilidade de rediscussão da matéria com base em provas a serem produzidas na instrução da ação originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que fixou os alimentos provisórios no valor de 25% do salário mínimo, com a obrigação adicional do recorrido de manter o plano de saúde da infante.

É como VOTO.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025